Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ABANDONO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA AFASTADA.
1. Ação de execução de título extrajudicial em que se discute a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por falta de citação.
2. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
3. A inércia da parte autora apenas enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, no caso de abandono, cujos requisitos estão elencados no § 1o do art. 485 do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.